Tribunal: STF
Processo: IF 1012
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRECEDENTES.
1.      O acórdão embargado
encontra-se em consonância com a orientação desta Corte, no sentido
de que o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial
 transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do
 pedido de intervenção federal. Precedentes.
2.      Omissão e
contradição não caracterizadas.
3.      Embargos de declaração
rejeitados.